Tribunal: TJMT
Processo: 1021490-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021490-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 040.293.551-96 (PACIENTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (IMPETRANTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (IMPETRANTE), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MILENE MARTINS - CPF: 042.141.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA, ELIO MIGUEL DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA E
PERSEGUIÇÃO POLICIAL -
VIA INADEQUADA – QUESTÕES QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AUSÊNCIADE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A ausência de realização da audiência de custódia se deu com base em motivação idônea, qual seja, a necessidade reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta n. 249/2020 do TJMT e da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021490-83.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA, ELIO MIGUEL DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado
Rodrigo Moreira de Almeida Vieira Neto e outros,
em favor de
EDUARDO BARBOSA FERREIRA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam
,
I)
ilegalidade da prisão do paciente, em razão da não realização da audiência de custódia;
II)
negativa de autoria, pois em momento algum se encontrava na posse de drogas;
III)
perseguição pessoal de alguns integrantes da Polícia Militar em relação ao paciente;
IV)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Não houve pedido de liminar.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. N.
63032085.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
65998485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA, ELIO MIGUEL DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal na prisão, uma vez que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, além da negativa de autoria.

Extrai-se da denúncia a dinâmica dos fatos, consoante consta no sistema PJE.

“(...)

1o FATO

No dia 04 de outubro por volta das 02h nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, o denunciado
EDUARDO BARBOSA FERREIRA
, com consciência e vontade, tinha consigo
10 (dez) porções de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 05 (cinco) cigarros de substância análoga a maconha,
bem como, a quantia de R$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada em razão de uma festa com aglomeração de pessoas, dentre elas, vários menores de idade.

Neste sentido, os agentes migraram até o local informado em conjunto com a guarnição da Força Tática, momento em que restou constatada a ilegalidade da festa, bem como a presença de adolescentes, bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Durante a abordagem, foi encontrado com o denunciado, no interior de um dos bolsos do short, grande quantidade de papelotes contendo substâncias que aparentavam ser maconha e cocaína, restando evidente que o mesmo estava vendendo tais substâncias em referido evento.

Ademais, foi encontrado também o montante de dinheiro em espécie acima apontado, cuja origem, ao que tudo indica, está relacionada ao tráfico ilícito de drogas.

Destarte, o laudo de constatação realizado pela perícia oficial e identificação técnica – POLITEC, f. 93/94, confirmou que as drogas apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína.

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDUARDO BARBOSA FERREIRA como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (...)” extraído do sistema PJE.

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa
do agente
.
Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de prisão em flagrante de Eduardo Barbosa Ferreira, em razão da prisão em flagrante delito, ocorrida em 04 de outubro de 2020, pela prática do crime previsto nos artigos 33 da lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi devidamente homologada (Id. no 40488492). Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida (Id. no 40513340).

É o breve relato. Fundamento e decido.

O artigo 310, II, do Código de Processo Penal permite a conversão da prisão em flagrante, para prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, o que está manifesto no presente caso, considerando as condições do flagrante.

Entrementes, não é demais asserir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que autorizam a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão determinar o degredo.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios da autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, sem esquecer-se de mencionar o art. 282 do mesmo diploma legal.

O acusado foi preso em flagrante delito em razão de supostamente ter cometido o delito de tráfico, após os Policiais Militares terem feito apreensão de 10 porções de substância análoga a cocaína, 02 porções grandes análoga a maconha e 05 cigarros de porção análoga a maconha, juntamente com grande quantia em dinheiro.

Não bastasse tudo isso, o contexto onde se deu a prisão também deve ser levado em consideração. Os policiais chegaram ao local após denúncia de que havia uma festa no local, onde de fato foram encontradas várias pessoas fazendo uso de bebidas e outras substâncias, além de presença de menores de idade.

No caso versando, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações das testemunhas, dentre elas as vítimas e policiais que realizaram a prisão dos indiciados.

Ressalto ainda, que o flagranteado já responde a outras ações penais da mesma natureza. Deste modo, verifica-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inc. III do art. 313 do CPP, de modo a evitar novas investidas, especialmente porque o caso dos autos não é fato isolado na vida dos indiciados.

Vislumbra-se, desta forma, haver fortes indícios de inclinação a prática criminosa, eis que não se mostra única na vida da agente, sendo certo que, solta, há risco concreto de que venha a praticar novos delitos, de forma que sua custódia provisória se fez necessária, evitando-se, assim, novas investidas criminosas, assegurando o meio social.

Portanto, a par do bojo probatório, e da simples análise perfunctória da prova já se demonstram indícios de autoria e materialidade, além da configuração da situação flagrancial. Não havendo como desconstituir a prisão em flagrante que se encontra formalmente perfeita. Isso porque os elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante verificam-se a presença dos requisitos legais justificadores da prisão provisória (fumus comissi delicti e periculum libertatis).

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de EDUARDO BARBOSA FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, inc. II c/c art. 313, inciso III, ambos do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, consignou:

“(...) Aportou ao processo (ID40694003) pedido de revogação de prisão preventiva elaborado pela Defesa de Eduardo Barbosa Ferreira, em que alega, em bosquejo: a) a nulidade do prisão por ausência de designação de audiência de custódia; b) nulidade da prisão em razão da incoerência dos depoimentos dos policiais militares.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito, sobretudo, por se tratar de suspeito reincidente (ID 40862474).

Vieram conclusos.

Decido.

Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária ante a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais restaram demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 40488058), pelo Boletim de Ocorrência (ID 40488059), pelo Laudo de Constatação (ID 40488263), pelo Termo de Apreensão (ID 40488060) e pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Especificamente quanto aos depoimentos dos policiais, colhem-se excertos das declarações prestadas pelo PM Marcos Bruno da Silva Lima Pereira, os quais confirmam, posto que perfunctoriamente, os indícios de autoria que recaem sobre a pessoa do flagrado, in verbis:

[...] Que esta GU PM juntamente com a guarnição da força tática, após receber uma denuncia anônima sobre uma festas com aglomeração de pessoas, presença de menores, consumo de bebida alcoólica em excesso e consumo de entorpecentes, em uma chácara localizada atrás de "Coca-Cola"; Que deslocamos ao local informado e por lá foi constatado que tratava-se de uma festa não autorizada com presença de menores consumindo bebida alcoólica, e uso de entorpecentes. Que no local foi encontrado, em posse do suspeito Eduardo, o qual promovia o evento, 10 (porções) de substância análogas a "cocaína", 02 (duas) porções grandes de substância análoga a "maconha" bem como 05 (cinco) cigarros de substância análoga a "maconha" todos acondicionados em uma carteira de cigarros no bolso de sua bermuda, bem como, uma quantia suspeita em dinheiro de R$ 2615,00 reais; Que com o suspeito Tiago foi encontrado 02 (dois) cigarros de maconha em seu bolso; que no momento da chegada das equipes PM, a suspeita Priscila tentou contra a GU PM utilizando uma motocicleta Suzuki Yes, placa OBM 1264 a qual pilotava sob efeito de álcool, tendo esta jogado a referida motocicleta contra o 3o SGT PM Francioli que repeliu a injusta agressão efetuando um disparo de elastômero o qual atingiu a suspeita em sua perna direita, causando-lesão; Que. após o ocorrido foi contactado o SAMU para que efetuasse o socorro a suspeita hora lesionada e após alguns minutos, uma equipe se fez presente no local e realizou o socorro a suspeita, posterior o encaminhamento da mesma para a upa municipal onde foi atendida e logo liberada, sendo a mesma detida e conduzida para o CISC; Que ao realizar o adentramento do local, o qual possuía muros altos e portão grande, as equipes PM entraram pelo portão principal que se encontrava aberto e neste momento, houve um tumulto bem como muitas pessoas que estavam ali presentes vieram para cima das equipes PM, não obedecendo as ordens de parada sendo necessário disparos de elastômeros (06 disparos), efetuados pelo SD PM Diorgenes não sabendo o mesmo informar se acertou alguém tendo em vista que muitos foragiram da abordagem pulando muros e cercas; Que também foi necessário uso de espargidor de "gás de pimenta" para conter a ação da multidão; Que o suspeito "Cosme" é proprietário do som automotivo, do veículo gol, placa NJF 1376 e o suspeito Eduardo é proprietário do veículo golf, placa KAF 6289 os quais tocavam na festa. Que importante informar que o suspeito Eduardo possui várias passagens pela policia sendo muito conhecido no meio policial pela prática de diversas condutas criminosas sendo trafico de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores entre outros; Que diante dos fatos os suspeitos foram detidos e encaminhados ao CISC TGA onde foram entregues para a PJC, juntamente com o material apreendido, sendo a suspeita Priscila entregue com lesão; Que informamos ainda que no local foi encontrado duas garrafas contendo uma substância alucinógena conhecida como "lóló; [...]

No que tange ao argumento de nulidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia, trata-se de tema superado e pacífico no âmbito dos Tribunais Pátrios e do próprio Conselho Nacional de Justiça, o qual, por meio da Recomendação n.o 62, recomendou aos tribunais a não realização de audiências de custódia, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como uma forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerando a pandemia como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3o e 4o, do. Código de. Processo Penal (CPP),

Assim, não se deve acoimar de ilegal a conduta deste Juízo
em não designar audiência de custódia neste momento excepcional vivenciado por toda humanidade, porquanto, amparado tanto por Recomendação do CNJ, como pela Portaria-Conjunta n.o 249/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)

Vale consignar que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova contundente da autoria, reservada à condenação, mas apenas indícios suficientes.

Por fim, é de bom alvitre pontuar que o flagrado possui condenação definitiva pela prática de fato análogo, conforme se observa dos autos ID 264994, que tramitou nesta Unidade Judiciária, assim como responde às ações penais 250314, em trâmite na Segunda Vara Criminal e mais uma pela prática de tráfico de drogas, nesta, evidenciando que a sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a manter a sua prisão preventiva.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação dos custodiados.

(...)

Por fim, afianço que o crime imputado ao flagrado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de EDUARDO BARBOSA FERREIRA. (...)”(...)” extraído do sistema PJE.

De início, consigno que no procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto
sanar ilegalidade verificada de plano
, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, bem como a existência de perseguição por parte dos policiais militares que conduziram o flagrante,
não devem ser conhecidas.

Contudo, por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito, mormente, pelas declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante.

No que se refere à suposta irregularidade derivada da não realização da audiência de custódia, observa-se que se deu com base em motivação idônea, qual seja, a necessidade reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta n. 249/2020 do TJMT e da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais, na linha desse entendimento, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA.AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 600.693/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)”

Por outro lado, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
em contrapartida o paciente possui outros processos criminais, conforme destacado pelo magistrado,
(...)
condenação definitiva pela prática de fato análogo, conforme se observa dos autos ID 264994, assim como responde às ações penais 250314, em trâmite na Segunda Vara Criminal e mais uma pela prática de tráfico de drogas(...),

de forma que a persistência do paciente na prática criminosa justifica a interferência estatal para a decretação da prisão preventiva.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante duas vezes pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida no delito anterior.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso).

3. Ordem denegada.

(HC 589.699/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020